Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-72.2018.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000587-72.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Incorporação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VALTER ROSSARI - CPF: 251.428.289-68 (APELADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), VALTER ROSSARI - CPF: 251.428.289-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o APELO DESPROVIDO E O 2o PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – AQUISIÇÃO DE AÇÕES – INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DO BESC PELO BANCO DO BRASIL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO INDETERMINADO PARA RESGATE – TERMOS DE JUROS – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – MODIFICAÇÃO PARA A DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE – DECISÃO ILÍQUIDA – NECESSIDADE DE REFORMA NO PONTO – FIXAÇÃO QUE DEVE SER POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA –
1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não há falar em prescrição porque constam dos certificados que a duração da participação em sociedade é por “tempo indeterminado”, ou seja, não foi estabelecido prazo para resgate ou vencimento.”
(TJMT. RAC no 53.549/2013, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, J. em: 12.11.2013).

Tratando-se de relação contratual, os juros atinentes a possível ressarcimento devem incidir desde a citação e a correção monetária do efetivo prejuízo, no caso da data da venda das ações.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo BANCO BRADESCO S. A. e VALTER ROSSARI visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Valores de Ações no 100058772.2018.8.11.0040 - Código 10561852, movida pelo segundo apelante em face do primeiro apelante, acolheu parcialmente o pedido contido na inicial para condenar a instituição financeira ao ressarcimento dos valores relativos às vendas das ações representadas pelos Títulos de no 189.743 e no 213.594, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC, devidamente corrigidos, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária do ajuizamento da ação, além das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais) (Id. 62690034).

Em suas razões, de Id. 62690050, o 1o recorrente, BANCO DO BRASIL S. A., requer a reforma da sentença para que seja extinto o feito, ante a ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 206, § 3o, do CPC.

Afirma que não deve prosperar o entendimento firmado na decisão recorrida segundo o qual “
caso em tela trata-se de pedido de ressarcimento relativo a venda de ações societárias sem prazo definido para vencimento e/ou resgate.
”, pois o termo inicial do prazo prescricional é a data da pretensa venda das ações noticiada pelo apelado, que teria ocorrido em 25/11/2008, de modo que a prescrição teria se operado em 25/11/2011.

Aduz que mesmo se assim não o fosse, o documento Id. 11704503 comprova que desde 30/08/2011 o autor tinha conhecimento da venda das ações, estando do mesmo modo prescrita a sua pretensão, uma vez que a presente foi proposta apenas em 08/02/2018.

Quanto ao mérito, sustenta que se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia por meio da juntada dos documentos id 13937144 a 13937219 onde demonstra, por conta das variações de moedas em decorrência dos Planos Econômicos, que os valores em dinheiro das ações questionadas foram desvalorizados e as pretensas 500.000 ações em 31/03/1986 representavam apenas 12 em 01/11/2007.

Destaca que tais documentos não foram impugnados pelo apelado e que todos os critérios e informações para recebimento de eventuais valores decorrentes de ações relativas ao BESC foram disponibilizados no site do Banco do Brasil.

Afirma que o apelado deveria ter se manifestado expressamente dentro do prazo de 30 dias, contados da data da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/09/2008 seu interesse em exercer o direito de recesso e não o fez, sendo incabível manifestar-se via ação após 10 anos.

Registra que o apelado possui o saldo de R$23,79 (vinte e três reais e setenta e nove centavos), valor este referente à fração de grupamento do Besc em 01/11/2007 e fração de incorporação em 11/02/2009, descritos no item 16 e 17 da Evolução Acionária, e não o valor milionário por ele pleiteado na inicial.

Requer, deste modo, o provimento do recurso para acolher a preliminar de prescrição com a consequente extinção do feito, condenando o apelado nas penas da litigância de má-fé.

Sucessivamente, pugna seja reformada a sentença para reconhecer que nada é devido ao apelado a título de venda da ações, cabendo-lhe tão somente os R$23,79 (vinte e três reais e setenta e nove centavos), referente à fração de grupamento do Besc em 01/11/2007 e fração de incorporação em 11/02/2009, descritos no item 16 e 17 da Evolução Acionária.

O segundo apelante, VALTER ROSSARI, por sua vez, no Id. 62690055, requer o provimento do recurso para modificar os termos de incidência de juros de mora e correção monetária para a data de venda das ações junto a Bovespa, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais, para que sejam fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 62690059 e 62690065, por meio das quais cada um dos litigantes pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa. Preliminarmente, o apelado Banco do Brasil S. A. requer o não conhecimento do segundo apelo, por ser intempestivo.

Os autos foram remetidos à Central de Conciliação, em segundo grau, contudo, restou prejudicada a sessão ante a impossibilidade de acordo, Id. 79399486.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O primeiro apelante, Banco do Brasil S. A., requer seja reconhecida a intempestividade da apelação interposta pelo requerente Valter Rossari. Defende que, a conclusão do
decisum
recorrido se deu com o julgamento dos aclaratórios, cuja publicação ocorreu em 08.11.2019 (DJe 10.615), de modo que o termo final foi o dia 02.12.2019 (considerado o feriado de 15/11).

Pois bem.

A preliminar suscitada pelo banco não merece acolhida.

Veja que a sentença de mérito foi proferida nos autos em 19.02.2019, tendo as partes apresentado Embargos Declaratórios que foram julgados em 30.10.2019 e a decisão disponibilizada no dia 07.11.2019 (quinta-feira), no DJe n. 10.615, cuja publicação se deu no dia 08.11.2019 (sexta-feira), e o prazo começou a fluir no dia 11.11.2019 (segunda-feira).

De acordo com a Portaria n. 1455/2018-PRES-DGTJ, que estabelecia o calendário forense do Poder Judiciário de Mato Grosso no ano de 2019, o dia 15 de novembro é Feriado Nacional da Proclamação da República (sexta-feira), e o dia 20 de novembro, Feriado Estadual Dia da Consciência Negra (quarta-feira) - Id. 96757465.

Desse modo, considerando que a contagem do prazo, em dias úteis, se iniciou em 11.11.2019 (segunda-feira) e se findou em 03.12.2.019 (terça-feira), no dia em que o recurso de apelação do requerente foi interposto.

Portanto,
rejeito a preliminar de intempestividade,
visto que o recurso de apelação do requerente foi interposto dentro do prazo legal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Cuida-se de ação ordinária de cobrança proposta por VALTER ROSSARI em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 31/03/1986 adquiriu junto a instituição financeira Banco do Estado de Santa Catarina S.A 215.000 ações preferenciais – CLASSE A e 285.000 ações preferenciais nominativas – CLASSE B.

Segue narrando que no ano de 2008 a referida instituição foi incorporada pelo Banco do Brasil S.A, ora requerido, tendo restado estabelecido em Assembleia Geral que as ações existentes daquela instituição seriam vendidas pelo requerido junto à BOVESPA.

Afirma que os títulos denominados Ações Preferenciais Nominativas CLASSE A foram vendidos por R$ 7,88341853 e os títulos denominados Ações Preferenciais Nominativas CLASSE B por R$ 9,47400396, sendo estes os valores individuais de cada ação. Narra que o produto da venda de tais ações jamais lhe foi repassado, razão pela qual requer o ressarcimento dos valores auferidos pela instituição financeira.

O Magistrado
a quo
acolheu parcialmente a pretensão inicial para condenar o banco demandado ao ressarcimento dos valores relativos às vendas das ações representadas pelos Títulos de no 189.743 e no 213.594, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC, devidamente corrigidos, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária do ajuizamento da ação.

Inconformadas, ambos litigantes recorrem. O primeiro apelante, BANCO DO BRASIL S. A., requer o reconhecimento da prescrição com a consequente extinção do feito, e a condenação do autor nas penas da litigância de má-fé.

Sucessivamente, pugna seja reformada a sentença para reconhecer que nada é devido a título de venda da ações, cabendo a autor tão somente R$23,79 (vinte e três reais e setenta e nove centavos), referente à fração de grupamento do Besc em 01/11/2007 e fração de incorporação em 11/02/2009, descritos no item 16 e 17 da Evolução Acionária.

O segundo apelante, VALTER ROSSARI, por sua vez, requer a modificação dos termos de incidência de juros de mora e correção monetária para a data de venda das ações junto a Bovespa, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais, para que sejam fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

Pois bem, passo a análise das razões recursais, por tópicos.

Da prescrição.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo,
o segundo apelante adquiriu ações do Banco BESC, atualmente incorporado pelo Banco do Brasil, ora primeiro apelante, e os certificados de Id . 62689987 pg. 01/02 não deixam dúvida quanto à aquisição, a qual restou incontroversa.

Sabe-se que a aquisição de ações da sociedade é possível e está prevista na Lei no 6.404/76, que dispõe sobre a sociedade por ações. O artigo 24, I, da referida Lei estabelece que:

“Art. 24. Os certificados das ações serão escritos em vernáculo e conterão as seguintes declarações:

I - denominação da companhia, sua sede e
prazo de duração;
(grifei)”

Portanto, há de ser mantida a sentença no ponto, uma vez que não constam dos certificados que a duração será por “tempo indeterminado”, ou seja, não foi estabelecido prazo para resgate ou vencimento, o que atende à regra do art. 24, I, da Lei no 6.404/76.

A ausência de prazo final para resgate impede, no caso, o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida pelo autor, segundo apelante.

Neste sentido:

“AÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESSARCIMENTO DE VALORES E DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE SOCIEDADE- PRESCRIÇÃO - PRAZO INDETERMINADO PARA RESGATE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. N
ão há falar em prescrição porque constam dos certificados que a duração da participação em sociedade é por “tempo indeterminado”
, ou seja, não foi estabelecido prazo para resgate ou vencimento.”
(TJ-MT - APL: 00018897820118110015 53549/2013, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CADERNETA DE POUPANÇA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CDB E AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS - PN. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inépcia da inicial não caracterizada. Carência de ação. Desacolhimento. Via eleita adequada à espécie. Prescrição e decadência não configuradas. Em se tratando de ação de natureza pessoal, o prazo prescricional incidente na espécie é o comum, de vinte anos, consoante art. 177 do Código Civil de 1916, ou de dez anos, de acordo com o art. 205 do Código Civil vigente.
Participação em fundos de investimentos sem previsão de prazo para resgate ou vencimento, não havendo falar em prescrição.
A consumidora tem interesse processual em obter a prestação de contas e a instituição bancária o dever de prestá-las quando há dúvidas sobre os saldos da poupança e de aplicações financeiras. Súmula 259 do STJ. O fornecimento de extratos bancários não afasta o dever do Banco de prestar contas. Prazo para apresentação das contas conforme previsão do art. 915, § 2o do CPC. Preliminares rejeitadas. Apelo improvido”. (TJRS -Décima Primeira Câmara Cível - Apelação Cível No 70046020152 – Rel. Des. BAYARD NEY DE FREITAS BARCELLOS -Julgado em 03/10/2012)

Do valor devido.

No caso, foi reconhecido o direito da parte ao seu crédito relativo às respectivas ações e determinada a apuração do valor efetivo e atual das ações em liquidação de sentença, uma vez que houve transformações no período relativo às trocas de moeda, aos grupamentos determinados pela CVM e assembleias gerais de acionistas, além de se computar os rendimentos havidos no período quanto aos dividendos e novas ações, como é comum a cada fim de exercício financeiro.

Assim, a pretensão do primeiro apelante em reconhecer o valor por ele apontado encontra óbice, diante da necessidade da apuração do
quantum
em liquidação de sentença, razão pela qual mantenho a sentença no ponto.

Do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Em ato contínuo, descabe falar em incidência dos juros de mora desde a data da venda das ações como pretende o autor, segundo apelante, pois o caso posto em pauta é de resolução contratual com restituição dos valores, importando a incidência dos juros a contar da citação.

No entanto, merece provimento a irresignação quanto ao termo inicial da correção monetária.

Comporta reforma nesse ponto o
decisum
, porque equivocado quanto ao termo inicial da correção monetária que deverá ser a data da venda das ações e não do ajuizamento da ação, como constou.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. BRASIL TELECOM. AÇÕES DA CRT. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. OFERTA PÚBLICA ACEITA. PROVA DA INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO E CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADAS. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A CONTAR DA DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. IMPROVIDO O DA RÉ.
(Recurso Cível No 71004527040, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 28/10/2013)

Dos honorários sucumbenciais.

Em relação aos honorários advocatícios, há uma peculiaridade a ser observada. Veja que o juízo de primeiro grau condenou o banco demandado ao pagamento da verba honorária arbitrada em R$1.000,00 (um mil reais).

No entanto, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma, cumpre reformar a sentença no ponto para excluir da condenação os honorários advocatícios definidos pelo juízo de primeira instância, devendo a fixação destes ser feita na fase de liquidação, cujos parâmetros devem ser pautados pelas disposições do § 3o do art. 85 do CPC. Em todo caso, no cômputo geral dos honorários devidos ao advogado do vencedor, o juízo da liquidação deve respeitar os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Neste sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA, APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA COMPOR GUARDA PATRIMONIAL – LEI COMPLEMENTAR No 279/2007 – ALTERAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR No 394/2010 – FIXAÇÃO DE LIMITE DE IDADE – CONVOCAÇÃO CANCELADA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 394/2010 PELO PLENO DESTE SODALÍCIO NO ARGINC 161994/2014 – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE DESLIGAMENTO – PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ART. 85, § 4o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. “(...) E inconstitucional dispositivo de Lei Complementar que autoriza a interrupção serviço prestado por militares da reserva remunerada, convocados voluntariamente, por tempo limitado, quando atingida a idade de sessenta (60) anos, dentro do período de convocação, depois de ter permitido a sua permanência, em Lei anterior, porque viola os artigos 7o, XXX, e 230, cabeça, da Lei Mais Alta e o princípio que veda o retrocesso. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida.” (ArgInc 161994/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/2015, publicado no DJE 22/05/2015) No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ.
A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação
.”
(TJ-MT 00438700420148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 31/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2021)

Da litigância de má-fé.

Quanto ao mais, não há fundamento para cogitar da aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé ao autor, ora apelado.

É assim porque descabe a condenação da parte quando não comprovada uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO AO 1o APELO
(BANCO DO BRASIL S. A.) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 2o APELO
(VALTER ROSSARI) para modificar o termo inicial da correção monetária para a data da venda das ações e excluir da condenação os honorários advocatícios definidos pelo Juízo de primeira instância, devendo a fixação destes ser feita na fase de liquidação.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021